Tribunal: TJBA
Processo: 8007202-53.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007202-53.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: FABIO MOREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDREIA CRISTINA ZANONI DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE MÁQUINAS DE CARTÃO EM NOME DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA VIOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela instituição de pagamentos contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Indenizatória para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da contratação fraudulenta de duas máquinas de cartão em nome do autor, por terceiros desconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) aferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, considerando a alegação da apelante de que o serviço é insumo para atividade comercial; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ao permitir a contratação fraudulenta por terceiros com os dados do autor; (iii) analisar se tal conduta configura dano moral passível de indenização e se o valor arbitrado na origem se mostra adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de serviços por terceiros, mediante o uso indevido de dados pessoais do consumidor, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito que gera o dever de indenizar. A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não se sustenta, pois, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade técnica e informacional do autor frente à instituição financeira justifica a incidência da legislação consumerista. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A exposição dos dados pessoais do consumidor a terceiros, a necessidade de múltiplos contatos para resolver o problema e o risco de prejuízos patrimoniais extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade e configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

5. A condenação deve ser mantida nos exatos termos da sentença, que analisou corretamente a matéria fática e aplicou o direito de forma adequada, inclusive no que tange aos honorários sucumbenciais, fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8007202-53.2023.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
PAGSEGURO INTERNET S/A
, e, como apelado,
FABIO MOREIRA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)